Tribunal: TJBA
Processo: 8034085-84.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8034085-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: SILMARA MENDES ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAU III PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DEMONSTRADA À LUZ DOS RELATÓRIOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO NA CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. ROL TAXATIVO DA ANS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PELA LEI Nº 14.454/22. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de custeio de internação em clínica especializada para tratamento multidisciplinar de obesidade. A autora alega que a sentença se baseou indevidamente na suposta finalidade estética do tratamento, desconsiderando laudo médico e perícia judicial que atestaram a indicação clínica e a contraindicação para cirurgia bariátrica. Pleito de reforma da sentença para reconhecimento da obrigação da operadora de custear o tratamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o plano de saúde deve cobrir o tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, conforme prescrição médica;

(ii) definir se o rol de procedimentos da ANS permite a exclusão de tratamentos necessários à preservação da saúde e da vida do consumidor.

III. Razões de decidir

1. O contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a relação de consumo entre plano de saúde (fornecedor) e associado (consumidor), nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

2. A jurisprudência reconhece que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, determinar o tratamento adequado ao paciente, sendo essencial a proteção da saúde e da vida do consumidor.

3. O artigo 10 da Lei nº 9.656/1998 não exclui a cobertura de tratamentos para obesidade mórbida, restringindo-se a tratamentos estéticos. O tratamento requerido visa à preservação da saúde e à mitigação de riscos associados às comorbidades.

4. A Lei nº 14.454/2022 reafirma que o rol de procedimentos e eventos da ANS é exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos médicos indispensáveis, mesmo que não expressamente listados, quando comprovada a necessidade.

5. A manutenção do tratamento deve ser condicionada à apresentação de relatórios mensais de evolução do quadro clínico por médico assistente e por profissional externo indicado pela operadora do plano de saúde, com vistas à verificação contínua da necessidade de internação.

6. É inviável a manutenção de terapia para controle de peso de 2 dias/mês, que deve ser realizada em regime ambulatorial por profissionais da rede credenciada.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, que correspondente ao custeio total do tratamento fornecido, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, por se tratar de obrigação economicamente mensurável.

IV. Dispositivo e tese

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno em pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Planos de saúde devem cobrir tratamentos para obesidade mórbida prescritos por médico assistente, quando visarem à preservação da saúde e da vida do consumidor.

2. O artigo 10 da Lei nº 9.656/1998 não exclui a cobertura de tratamentos de obesidade mórbida, mas apenas os de finalidade estética.

3. O custeio de internação para tratamento de obesidade mórbida deve ser condicionado à apresentação de relatórios médicos mensais que comprovem a continuidade da necessidade terapêutica.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 51, § 1º, II; Lei 9.656/98, arts. 10 e 35-C; CPC, art. 85, § 2º; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS; Lei 14.454/22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1967226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
nº 8034085-84.2025.8.05.0000, no qual figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravada
SILMARA MENDES ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto do relator, para reformar a sentença a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida na decisão monocrática de ID 44256995 do agravo de instrumento nº 8022498-36.2023.8.05.0000;

b) Obrigar a apelada a promover o custeio do tratamento descrito nos relatórios médicos de ID 85961544 e, partir deste acórdão, condicionar a manutenção do tratamento à apresentação de relatório mensal de evolução do quadro da paciente, por médico que acompanha o internamento, bem como de relatório externo elaborado por profissional que não seja vinculado ao hospital, desde que credenciado ao plano, a ser indicado pela Operadora de saúde, a fim que possa ser efetivamente verificada a necessidade de continuidade do tratamento, ante a permanência dos riscos à saúde do paciente;

c) Afastar o pedido de manutenção da terapia para manter o peso da paciente, por 2 dias/mês.

Invertidos os ônus da sucumbência, impõe-se à demandada o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com base no art. 85, §2º, do CPC, os quais deverão ser calculados com correção monetária desde o ajuizamento (súmula 14 do STJ) e juros de mora desde o trânsito em julgado.

Julgo
PREJUDICADO

O AGRAVO INTERNO
em pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, tombados sob o nº 8034085-84.2025.8.05.0000, ante a perda do seu objeto recursal, uma vez que abrangido pelo julgamento da presente apelação.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09